Tribunal: TJMT
Processo: 1022062-93.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022062-93.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NILDA COELHO PEREIRA - CPF: 802.920.621-68 (APELANTE), IGOR VILELA PEREIRA - CPF: 708.370.581-04 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA LOPES - CPF: 998.560.421-00 (ADVOGADO), ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 483.481.711-34 (APELADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MARLENE MARIA RIETJENS - CPF: 354.691.290-04 (APELADO), MARCOS AVILA CORREA - CPF: 024.928.851-60 (ADVOGADO), GEOVANNI BRITEZ FERREIRA - CPF: 890.338.091-68 (ADVOGADO), NILDA COELHO PEREIRA - CPF: 802.920.621-68 (APELADO), GEOVANNI BRITEZ FERREIRA - CPF: 890.338.091-68 (ADVOGADO), MARCOS AVILA CORREA - CPF: 024.928.851-60 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA LOPES - CPF: 998.560.421-00 (ADVOGADO), IGOR VILELA PEREIRA - CPF: 708.370.581-04 (ADVOGADO), ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 483.481.711-34 (APELANTE), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), MARLENE MARIA RIETJENS - CPF: 354.691.290-04 (APELANTE), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO INAPLICÁVEL. EXEQUENTE ADIMPLENTE. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO PELO JUÍZO. PEDIDO DE MINORAÇÃO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. APELOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos à execução opostos sob alegação de adimplemento contratual, sustentando que providenciou os documentos necessários para os procedimentos cartorários, a fim de efetivar o negócio firmado. A sentença rejeitou a defesa, reconheceu a higidez do título e reduziu a multa contratual nos termos do art. 413 do CC.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se houve inadimplemento do exequente apto a ensejar a exceptio non adimpleti contractus; (ii) definir a exigibilidade do título executivo; (iii) analisar a possibilidade de redução da multa contratual além do patamar já fixado pelo juízo sentenciante.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que o exequente cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, não havendo descumprimento quanto ao avençado.

4. A exceção do contrato não cumprido não se aplica, pois o inadimplemento se deu exclusivamente pela parte embargante.

5. O título executivo é líquido, certo e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

6. A multa contratual já foi reduzida na sentença com fundamento no art. 413 do CC, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inviável nova minoração em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A exceptio non adimpleti contractus não se aplica quando o inadimplemento é exclusivo do devedor.

2.

É exigível o título executivo quando presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

3.

A redução da multa contratual pelo juízo, com fundamento no art. 413 do CC, afasta a possibilidade de ulterior minoração em sede recursal, se já observado o critério da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 413; CPC, art. 783.

Jurisprudência relevante: N.U 1000615-83.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025; N.U 1000436-81.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos por

ELENÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS e por MARLENE MARIA RIETJENS
e
também por

NILDA COELHO PEREIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de Embargos à Execução nº 1022062-93.2021.8.11.0003
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, para determinar a redução da multa penal ao patamar de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato, cabendo a apresentação do cálculo de atualização do débito, na forma desta decisão, nos autos da Execução principal. Ainda, considerando o princípio da causalidade, tendo em vista que a própria embargante deu causa a presente demanda,
CONDENOU
a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

Em síntese, ELENÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS e MARLENE MARIA RIETJENS, buscam a reforma, a fim de que a parte adversa seja condenada ao pagamento da multa contratual, em razão de descumprimento da obrigação de fazer (outorga de escritura de compra e venda).

Argumentam que não há fundamentos para que a multa prevista na avença em 10% seja reduzida para 4%, em homenagem ao princípio do “pacta sunt servanda”.

Requer “(...) seja dado provimento do presente recurso, reformando-se a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os embargos à execução e, condenar a Apelada ao pagamento da cláusula penal no percentual de 10% (dez por cento), conforme estipulado no contrato firmado entre as partes. 1.2) Caso não se entenda pela condenação da apelada ao pagamento da cláusula penal no percentual de 10%, o que não se espera, alternativamente, requer a majoração do percentual fixado pelo juízo a quo para no mínimo 8%, utilizando-se como critério o prolongado inadimplemento da obrigação de fazer; 1.3) Seja reformada a sentença para incidir a correção monetária desde a data do inadimplemento da obrigação imputada a apelada, e os juros moratórios devidos a partir da citação; 1.4) E, por fim, condenar a apelada em honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC”.

Por sua vez, NILDA COELHO PEREIRA, insurge-se contra a sentença, alegando que “(...) juntou, nos autos da Ação de nº 1026032-38.2020.8.11.0003, a referida documentação e, além disso, houve a efetiva transferência, na íntegra, da propriedade para os embargados-exequentes, tudo efetivado no CRI, consoante cópia da matrícula atualizada juntada nos autos”.

Diz que a parte adversa age de má-fé, alterando a verdade dos fatos.

Suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por defeito de fundamentação.

Argumenta que o título é ausente de certeza e exigibilidade, pois sequer se sabe, precisamente, qual seria a obrigação devida; e qual seria o inadimplemento levado a efeito pela executada.

Reitera que “(...) o pano de fundo da presente demanda, o suposto inadimplemento que faria incidir a multa decorrente da cláusula penal é uma alegação de que a executada Nilda se recusou a apresentar certidão negativa de débitos e demais documentações necessárias à outorga da escritura definitiva”.

Questiona “(...) quais seriam exatamente os documentos que a executada Nilda estaria em mora de apresentação?”; e menciona que “(...) Não se encontra na inicial uma descrição exata, minuciosa deste ponto”.

Aduz que não há prova da suposta negativa da requerida fornecer documentos; que não há uma notificação por escrito, ou qualquer negativa expressa; e que apesar de se alegar o envio de notificação extrajudicial, não houve recebimento pela executada, “(...) Tampouco a alegação de e-mail e de exigência de documentos pelo cartório têm comprovação de ciência pela executada, porque simplesmente nunca chegaram a ela (PONTOS NÃO EXAMINADOS PELA SENTENÇA).”

Acrescenta que “(...) DIANTE DO NÃO PAGAMENTO DO TRIBUTO PELOS EXEQUENTES/COMPRADORES, COMO PODERIA A EXECUTADA/VENDEDORA OUTORGAR A ESCRITURA ?”.

Sustenta que a multa contratual é inexigível, pois os exequentes/compradores descumpriram o contrato; que “(...) desde junho de 2016 os exequentes/compradores encontram-se na posse dos imóveis objetos do contrato de compra e venda, neles exercendo a atividade rural. Ocorre que, para grande surpresa da executada Nilda, ela foi autuada e multada no valor de R$ 11.197,470,00 (onze milhões cento e noventa e quatro mil quatrocentos e setenta reais), por conta de desmatamento realizado pelos embargados-exequentes na área objeto do presente contrato de compra e venda”.

Frisa que “(...) há laudo técnico que levantou a dinâmica do desmatamento das áreas objeto do presente contrato, dos anos de 2008 a 2018, restando comprovado as áreas que geraram a multa ambiental são as mesmas tratadas na presente demanda” e que “(...) Por expressa disposição contratual, os embargados/exequentes/compradores têm a obrigação de assumir quaisquer infrações ambientais (...)”, mas que “(...) até a presente data a executada Nilda continua autuada e multada por conta de infração ambiental praticada pelos requerentes/compradores, de modo que, por óbvio, não houve a assunção das infrações ambientais. A rigor, tivesse havido esta assunção, em momento algum a requerida Nilda poderia ter sido responsabilizada pela Secretaria do Estado, pois, bastava aos exequentes terem informado a autoridade competente que desde junho de 2016 são os legítimos possuidores do imóvel, além de terem firmado compromisso de compra e venda. Não tendo realizado essa conduta, evidente o inadimplemento contratual dos embargados-exequentes/compradores”.

Afirma que “(...) Não fosse o bastante, outro inadimplemento contratual decorrente da conduta dos embargados-exequentes/compradores decorre de mais uma violação ao Parágrafo Único acima “printado”, porquanto embora tenham assumido a obrigação de realizar o manejo ambiental de toda a área, não o realizaram. A PROPÓSITO, RESTOU INCONTROVERSO ESTE INADIMPLEMENTO, o que deve ser reconhecido pelo juízo, uma vez que, oportunizado o contraditório, quedou-se inerte, concordando, pois, os exequentes-embargados com esta alegação”.

Esclarece que “(...) “O manejo ambiental é o conjunto de atividades e práticas que, harmonicamente executadas, permitem o desenvolvimento sócio-econômico e a conservação ambiental”, conforme leciona o Procurador Regional da República, Dr. Rogério Tadeu Romano (...)”.

Consigna que “(...) não há como defender que os requerentes/compradores realizaram o manejo ambiental, a conservação ambiental, quando há multa ambiental superior a R$ 11 milhões de reais por conta de desmatamento efetivado pelos compradores/requerentes. Dessa forma, outra conclusão não há, sendo evidente o inadimplemento contratual dos exequentes/compradores, pois: (a) não cumpriram a obrigação de assumir a infração ambiental e (b) não realizaram o manejo ambiental, violando, pois, frontalmente, o Parágrafo Quarto da Cláusula 9ª do contrato firmado entre as partes.”

Também menciona que os Embargados/Exequentes/Compradores não pagaram os tributos e obrigações assumidas (sobretudo ITR e ITBI).

Requer a reforma da sentença para que se reconheça a inexigência da multa contratual.

Em homenagem ao princípio da eventualidade, pede que a multa contratual seja reduzida para 1% ao menos, alegando que, no mínimo 66% da obrigação da Apelante foi cumprida.

Faz os seguintes pedidos: a) Acolher a preliminar e anular a sentença por defeito de fundamentação; b) No mérito, reconhecer a ausência de certeza e exigibilidade do título, extinguindo a sentença, condenando os embargados ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência; c) No mérito, reconhecer o inadimplemento contratual dos embargados/executados/compradores (pela multa ambiental, pela não realização do manejo ambiental, pelo não pagamento dos tributos e verbas devidas), condenando os embargados ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência; d) No mérito, em atenção ao princípio da eventualidade, reconhecer o inadimplemento contratual de ambas partes, restando por inexigível a multa contratual, condenando os embargados ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência; e) No mérito, em atenção ao princípio da eventualidade, reduzir o valor da multa contratual para 1% ou menos, condenando os embargados ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência; f) No mérito, em atenção ao princípio da eventualidade, redistribuir as custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, considerando o acolhimento de parte dos pedidos formulados pela embargante, sendo que com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, deve ser alterada a base de cálculo para o valor do benefício econômico obtido; g) Sejam os apelados condenadas ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. (ID`s Num. 285046371 e 285046372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Embargos à Execução nº 1022062-93.2021.8.11.0003
,
proposta por
NILDA COELHO PEREIRA
, em face de
ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS
e
MARLENE MARIA RIETJENS
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, para determinar a redução da multa penal ao patamar de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato, cabendo a apresentação do cálculo de atualização do débito, na forma desta decisão, nos autos da Execução principal. Ainda, considerando o princípio da causalidade, tendo em vista que a própria embargante deu causa a presente demanda,
CONDENOU
a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

Pois bem.

Os embargos à execução questionam a cobrança de multa contratual decorrente de suposto descumprimento.

A referida execução é devida, eis que caberia aos exequentes a averbação do georreferenciamento das matrículas até a data do segundo pagamento; e após, que a executada deveria providenciar a outorga da escritura pública da compra e venda.

Isso está muito claro na sentença, pois caberia à executada, além do que já foi mencionado, arcar com os custos para regularização das matrículas, do registro formal de partilha e certificação do georreferenciamento, e ainda pagar as despesas referentes a ITBI e custos com o cartório.

Fato é que, apesar de alegar que disponibilizou a documentação necessária para a realização da escritura e transferência de propriedade da área objeto do litígio, ficou demonstrado que a Executada, Sra. Nilda, foi notificada via e-mail para fornecer documentação para confecção da escritura; todavia, não cumpriu com o que já havia contratado.

Portanto, à luz do artigo 783 do CPC, mostra-se viável a execução, conforme disposto na sentença recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...) Em análise dos autos observa-se que as partes firmaram um compromisso de compra e venda, referente a dois imóveis rurais – Fazenda Faroeste, com 5.098 (cinco mil e noventa e oito) hectares, matrícula 3335, transposição da AV.1 da matrícula 4.438 – CRI Santo Antônio do Leverger/MT e Fazenda Santa Catarina, com 88,2 (oitenta e oito vírgula dois) hectares, esta a ser desmembrada da matrícula 3.284, do mesmo cartório, negócio este estabelecido em 03 de junho de 2016, com termo de aditivo de 01 de outubro de 2018, para acréscimo de áreas desmembradas.

Pois bem.

No vertente caso, a alegação defensiva é, em apertada síntese, de que o título que instruiu a ação executiva não preenchem os requisitos legais.

(...)

Nesse ponto, consoante se extrai do título exequendo, encartado aos Autos da Execução, trata-se de dívidas vencidas e inadimplidas, devidamente assinadas, e os devidos instrumentos contratuais, que se encontram como obrigações líquidas, certas e exigíveis da executada/embargante de pagar ao exequente/embargado multa contratual de 10%, em certas datas, quantias determinadas e em espécie por eventual infração das cláusulas contratuais.

(...)

Quanto à liquidez diz respeito à determinação do objeto; a certeza do título está atrelada ao dever de cumprimento da obrigação; a exigibilidade decorre do vencimento da dívida.

Observa-se que o contrato pactuado atesta que cabia aos exequentes procederem com a averbação do georeferenciamento das matrículas até a data do segundo pagamento, visando a viabilidade da abertura das matrículas (cláusula 3ª – parágrafo 2º do contrato).

Após a averbação do georeeferenciamento e registro do formal de partilha nas matrículas, fica a executada responsável por outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda (cláusula 6ª do contrato).

A Executada ficou responsável por arcar com as despesas de regularização das matrículas, além do registro do formal de partilha e certificação do georregerenciamento, ficando sob responsabilidade dos exequentes o pagamento das despesas de transmissão como ITBI e custas cartorárias (cláusula 7ª do contrato).

Em que pese a argumentação da parte embargante a primeiro momento de que não infringiu os termos do contrato, pois teria disponibilizado toda a documentação para realização da escritura e transferência de domínio das áreas objetos do contrato, em segundo momento aduz que a culpa de seu descumprimento contratual foi dos próprios exequentes/embargados.

Observa-se dos autos principais que em 28/11/2019 foi encaminhado e-mail à exequente Nilda para que fornecesse documentações para elaboração da escritura (Id. 44093413 – dos autos principais).

Ademais, nos autos principais em 11/08/2020 houve ciência da notificação extrajudicial pela executada de maneira pessoal, cuja notificação tinha por objeto a exigência pelos exequentes para que a executada regularizasse a documentação indicada para possibilitar a retificação da escritura de compra e venda (Id. 44093422 – dos autos principais).

Ainda, nos autos principais consta que em 16/11/2020 houve exigência do Cartório de Imóveis para que seja feita a retificação da escritura de compra e venda após a averbação do georreferenciamento para constar alguns dados, a fim de realizar a escritura de compra e venda do imóvel matriculado sob o nº 3335, referente a parte quitada e, a escritura de retificação da área matriculada sob o nº 3284 (Id. 44093415 – dos autos principais).

No mais, resta evidenciado que a parte embargante não procedeu com a devida prática esperada diante do contrato pactuado, ante a ausência de fornecer meios para o cumprimento do disposto no termo contratual.

O Código vigente é assente no sentido que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 372, inciso II, do CPC), o que não restou evidenciado nos autos, não tendo sido demonstrado em momento algum o fornecimento da documentação exigida a fim de viabilizar a realização de escritura de transferência de domínio das áreas objetos do contrato.

Além do mais, os exequentes necessitaram propor ação em face da executada visando a adjudicação compulsória dos imóveis, conforme n. 1026032-38.2020.8.11.0003 que tramita perante este Juízo, a fim de proceder com a transferência de propriedade dos imóveis objetos dos autos, que é justamente o motivo de ter gerado a multa contratual discutida, considerando a ausência de conduta ativa da parte embargante em proporcionar a escritura de transferência de domínio das áreas objetos do contrato.

(...)

Desse modo, forçoso concluir pela certeza, liquidez e exigibilidade do título”.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – INADIMPLEMENTO DOS EMBARGANTES – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL E CLÁUSULA WASHOUT – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O VIGENTE NA DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO PRODUTO – RECURSO PROVIDO.

1. O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Assim, entendendo o magistrado singular que a produção da prova testemunhal se mostra desnecessária ao deslinde da causa, uma vez que o julgamento tomará por base os documentos acostados aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa.

2. Se o Compromisso de Compra e Venda de Soja que instrui a execução satisfaz os requisitos exigidos para formação de um título executivo extrajudicial, no qual constam as assinaturas de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III do CPC/15, e possui obrigação certa, líquida e exigível, visto que acompanhado de planilha de cálculo com o valor do débito, não há falar em inexigibilidade do título.

3. Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega da soja na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos (cláusula washout), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue.

4. Recurso provido.- (N.U 1000436-81.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)”.

No que tange à discussão acerca da multa ambiental, deixo de tratar sobre essa questão, uma vez que ela é objeto de outro feito (n. 1026263-43.2023.8.11.0041), cabendo aqui a discussão acerca do inadimplemento do contrato firmado, bem como da viabilidade ou não da multa contratual pactuada.

Também não há falar em “exceptio non adimpleti contractus”, pois, salvo melhor juízo, houve o adimplemento contratual pelos exequentes, com o pagamento das parcelas, impostos e taxas concernentes ao bem litigioso.

Quanto à redução da multa contratual, posiciono-me pela possibilidade.

Nesse sentido, comungo com a sentença, que se fundamentou no artigo 413 do Código Civil, sobretudo porque a penalidade da cobrança em 10% do contrato se mostra excessiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTO AGRÍCOLA – INADIMPLEMENTO ABSOLUTO – MORA EX RE – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – DESNECESSIDADE – INTERPELAÇÃO PRÉVIA PRESCINDÍVEL – SANEAMENTO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE ÓBICE PROCESSUAL – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS – NULIDADE – SENTENÇA ANTERIOR RESTABELECIDA – CLÁUSULA PENAL MANIFESTAMENTE EXCESSIVA – REDUÇÃO EQUITATIVA – ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a cláusula contratual que prevê penalidade para a hipótese de inadimplemento, mas o valor da multa deve observar os princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, permitindo-se a redução judicial equitativa na forma do artigo 413 do Código Civil.

Nos contratos com obrigação vencível em data certa, a mora se configura de pleno direito – mora ex re –, sendo dispensável a prévia interpelação do devedor. Assim, a ausência de cláusula resolutiva expressa não constitui óbice à resolução judicial do contrato inadimplido, tampouco impede o exame de mérito da pretensão.

Tendo o juízo saneador reconhecido a higidez do processo e delimitado as questões controvertidas sem apontar nulidade ou ausência de pressuposto processual, opera-se a preclusão pro judicato – sendo vedado ao magistrado, em momento posterior, extinguir o feito com base na matéria processual já superada –, sobretudo por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

O restabelecimento da sentença de mérito que julgou procedente o pedido de rescisão contratual mostra-se devido, com a redução da multa pactuada – de 50% para 30% sobre o valor da mercadoria inadimplida –, por se revelar mais compatível com as peculiaridades do caso concreto, a ausência de comprovação do dolo e a finalidade compensatória da cláusula penal.

Apelação conhecida e parcialmente provida, para restabelecer a sentença primitiva de mérito, com modulação da cláusula penal.

Em razão do parcial provimento do recurso de apelação, mostra-se inviável a majoração dos honorários advocatícios neste grau recursal, conforme Tema 1.059 do STJ. (N.U 1000615-83.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025)”.

Com esses apontamentos, manifesto-me contrariamente aos pleitos para que seja aplicada multa de 10% do contrato e também para que seja reduzido ainda mais a multa fixada pelo Juízo “a quo”.

Ressalte-se que a multa foi reduzida em mais da metade e isso mostra que o Juízo singular tratou da rubrica de forma moderada e proporcional.

Diante do exposto
DESPROVEJO
ambos os recursos.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia recursal, eis que ambos os litigantes foram vencidos em seus pleitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025